Tribunal: TJDFT
Processo: 0701868-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Dois embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno interposto contra decisão interlocutória proferida em sede de ação de execução de título extrajudicial. 1.1. Os réus, alegam haver omissão, contradição e obscuridade no aresto. 1.2. Já a autora, alega haver omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estão em discussão quatro questões: (i) averiguar eventual omissão quanto à necessidade de instauração prévia do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ); (ii) verificar a existência de contradição entre a fundamentação do acórdão e os requisitos legais para concessão da tutela de urgência; (iii) analisar a presença de obscuridade na demonstração da probabilidade do direito (fumus boni iuris); e (iv) averiguar omissão quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
4. Recurso dos réus. O acórdão consignou estar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em fase inicial. Contudo, foram apresentados elementos concretos aptos a indicar a existência de grupo econômico e indícios de confusão patrimonial, com abuso da personalidade jurídica entre sociedades empresárias distintas, sob controle comum. As questões relativas à configuração ou não de grupo econômico, confusão patrimonial ou desvio de finalidade — capazes de justificar ou afastar a desconsideração — exigem dilação probatória e serão examinadas oportunamente, após o contraditório a ser exercido pelos agravantes, no âmbito do próprio incidente. 4.1. O acórdão faz referência ao art. 300 do CPC, o qual dispõe sobre os requisitos para concessão da tutela de urgência: existência de elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4.2. No caso, o aresto reconhece a presença desses elementos. A probabilidade do direito encontra respaldo na documentação apresentada pelo exequente, apta, em juízo inicial, a demonstrar confusão patrimonial e desvio de finalidade — pressupostos para desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravadas. O perigo de dano decorre do risco de dilapidação patrimonial, capaz de comprometer a efetividade da execução. Consta dos autos, conforme esclarecimento prestado pelo exequente, ter a executada CGSG Participações Empresariais EIRELI, por intermédio de seu sócio administrador, oferecido bens como garantia, sem que integrassem seu patrimônio, posteriormente alienados a terceiros, evidenciando conduta fraudulenta voltada à frustração de credores.
5. Recurso da autora. Mostra-se inviável a imposição de multa por litigância de má-fé, porquanto a contraminuta se limita à impugnação dos fundamentos recursais, sem apresentar pretensões autônomas. Trata-se de manifestação voltada exclusivamente à oposição dos argumentos constantes no recurso, razão pela qual não se revela cabível, nesta fase processual, a condenação por má-fé. Precedentes: 3. Conforme entendimento consolidado desta Corte, a parte recorrida, nas contrarrazões, deve se limitar à impugnação dos fundamentos do recurso, sendo incabível o manejo de pedidos autônomos nesse momento processual. (0704887-78.2023.8.07.0011, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 25/08/2025.); “(...) 2. Subsume-se a basilares regras de direito processual civil que o recurso adequado para impugnar sentença é a apelação. 2.1. Portanto, pedido de alteração de parâmetro de fixação de honorários advocatícios sucumbencias, requerido através de contrarrazões, enseja o seu não conhecimento. (...).” (07049318520188070007, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.).
6. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Dois embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigo 300 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT (0704887-78.2023.8.07.0011, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 25/08/2025.); (07049318520188070007, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 4/5/2020).